Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
1. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 297 que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
2. Dentre as medidas coercitivas asseguradas ao magistrado, encontra-se prevista a aplicação de multa (art. 537, caput, do CPC), a qual pode ser aplicada, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
2.1. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial, representando, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.
2.2. O fato de os descontos realizados na folha de pagamento serem implementados mensalmente, não repercute na obrigação de suspender os débitos, uma vez que basta o envio de requerimento ao órgão pagador, para que seja satisfeita a obrigação imposta judicialmente.
2.3. Não há qualquer incompatibilidade entre a periodicidade da multa pecuniária imposta e a periodicidade da obrigação a ser cumprida.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada, não há como ser acolhida a tese de periodicidade excessiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.